Tribunal: TJBA
Processo: 8015335-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015335-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELLE CARDOSO BARRETO

Advogado(s)
:
FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FLAVIO NEVES COSTA, JULIANA ROCCO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO, NAOR POZZER CORREIA BARBOSA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão da exigibilidade dos débitos, a limitação dos descontos a 30% da renda da consumidora e a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em fase inicial de processo de superendividamento.

III. Razões de decidir

O indeferimento da tutela de urgência mostra-se correto quando, em juízo de cognição sumária, não há demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade nos contratos que originaram o endividamento.
A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) institui um procedimento específico para a repactuação de dívidas (arts. 104-A e ss. do CDC), que não se confunde com uma autorização para a concessão automática e liminar de suspensão de pagamentos ou limitação de descontos, medidas que dependem de instrução probatória e do estabelecimento do contraditório.
A mera alegação de endividamento excessivo, por si só, não configura a probabilidade do direito necessária para a antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de esvaziamento do rito processual próprio e de violação da segurança jurídica das relações contratuais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8015335-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
DANIELLE CARDOSO BARRETO
e como Agravados,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
e
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora